Tribunal: TJDFT
Processo: 0713258-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AGRAVO. EDUCAÇÃO INFANTIL. REDE PÚBLICA. DEVER DO ESTADO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Independentemente dos motivos que levaram a genitora do agravado a optar por decidir inserir seu descendente em instituição de ensino fundamental da rede pública distrital, ainda assim, tem o Estado o dever de cumprir o que é constitucionalmente garantido àquele, qual seja a devida prestação educacional
II. Assim, a ausência de observação dessa obrigação estatal de fornecer a educação infantil, sob o argumento de haver fila de espera por falta de vagas em escola de ensino fundamental da rede pública, não o escusa de tal dever, devendo, pois, o ente estatal, efetivá-lo, não havendo que se falar, portanto, em ofensa aos princípios da isonomia e da separação dos poderes.
III. Agravo de instrumento conhecido e provido.